Tribunal: TJES
Processo: 5050421-95.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050421-95.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARY HELEN AMARAL LEOPOLDINO

APELADO: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARAPINA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. ENVIO DE DOCUMENTOS POR SISTEMA ELETRÔNICO. FALHA DE PROCESSAMENTO NÃO IMPUTÁVEL À CANDIDATA. BOA-FÉ OBJETIVA. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por candidata desclassificada de processo seletivo regido pelo Edital nº 40/2024 (SEDU/ES), anulando ato administrativo que a impediu de participar da escolha de vagas e determinando sua reintegração ao certame, diante da constatação de falha no sistema eletrônico no envio da documentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a desclassificação da candidata, motivada pela ausência de registro de documentos no sistema eletrônico da Administração, é válida quando demonstrada falha técnica não imputável à impetrante e comprovada sua conduta diligente e de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A candidata comprovou regular inscrição no processo seletivo e demonstrou que a ausência de visualização de sua documentação decorreu aparentemente de falha técnica no sistema eletrônico.

4. A Administração não apresentou prova de culpa exclusiva da impetrante, limitando-se a invocar cláusulas editalícias que a eximem de responsabilidade por falhas técnicas, o que não afasta a necessidade de demonstração concreta da alegação.

5. A própria SEDU reconheceu o equívoco, cumpriu a liminar, analisou os documentos e regularizou a inscrição da candidata, confirmando a aptidão da documentação enviada e corroborando a inexistência de desídia da impetrante.

6. A exclusão da candidata se revelou desproporcional e irrazoável, pois o administrado não pode ser penalizado por falhas do sistema informatizado disponibilizado pelo próprio Poder Público.

7. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que falhas em sistemas eletrônicos não podem prejudicar candidatos que atuaram com boa-fé objetiva, reconhecendo-se direito líquido e certo quando há documentação idônea comprovando o erro técnico (TJES, MS 5002862-20.2022.8.08.0000, 2º Grupo Cível).

8. A finalidade do processo seletivo — selecionar os profissionais mais qualificados — é contrariada quando o candidato é excluído por motivo alheio à sua conduta e decorrente de erro da própria Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. A Administração não pode desclassificar candidato de processo seletivo quando demonstrado que a ausência de envio de documentos decorreu de falha técnica do sistema eletrônico, sem comprovação de culpa exclusiva do participante.

2. A demonstração de boa-fé objetiva e a atuação diligente do candidato afastam a presunção de irregularidade na inscrição e impõem a correção do ato administrativo desarrazoado.

3. A própria correção administrativa do erro reforça a ilegalidade do ato inicial de desclassificação e confirma o direito líquido e certo à reintegração ao certame.

Dispositivos relevantes citados
: (não há indicação de dispositivos legais no voto).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5002862-20.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 2º Grupo Cível; STJ, AgInt no RMS 72.274/MA, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 26/02/2024, DJe 01/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5050421-95.2024.8.08.0024

PARTES: MARY HELEN AMARAL LEOPOLDINO, SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARAPINA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REMETENTE: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de reexame necessário em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MARY HELEN AMARAL LEOPOLDINO
em face do
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARAPINA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A sentença concedeu a segurança para anular o ato administrativo que impediu a impetrante de participar da escolha de vagas no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 40/2024 (SEDU/ES), determinando a sua reintegração ao certame, após constatar que a não efetivação do envio de documentos decorreu de falha no sistema eletrônico e não de conduta desidiosa da candidata.

Intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

O Estado do Espírito Santo informou que a própria Administração já havia adotado providências para cumprir a ordem judicial e corrigir o ato impugnado, conforme petição acostada aos autos.

O Ministério Público entendeu desnecessária sua intervenção.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a impetrante se inscreveu regularmente no Processo Seletivo para contratação de professores em designação temporária - cargos de pedagogo e educação especial.

Contudo, foi desclassificada do certame para pedagogo sob o argumento de que não havia enviado a documentação comprobatória dos títulos referentes ao citado cargo.

Afirmou, então, que no decorrer do processo seletivo, ao consultar no sistema sua inscrição, verificou que não constava do E-docs nenhum processo referente à sua inscrição como pedagogo e, em contato com a SUPET – Subgerência de Pessoal Transitório e SEDU, foi constatado que houve erro no processamento do envio dos documentos, já que sua inscrição foi devidamente confirmada, conforme comprovante anexado aos autos (ids. 16555850 e 16555853).

Compulsando o caderno processual, verifica-se que a impetrante agiu com boa-fé objetiva, tendo entrado em contato com SUPET via e-mail tão logo percebeu a falha na visualização de sua inscrição, relatando o erro de processamento.

O Estado do Espírito Santo, em suas informações, limitou-se a citar cláusulas editalícias que eximem a Administração de responsabilidade por falhas técnicas, sem, contudo, comprovar culpa exclusiva da candidata. Posteriormente, a própria Administração cumpriu a liminar, analisou os documentos e deferiu a inscrição da candidata, o que corrobora a aptidão documental (id. 16555864).

Nesse contexto, tal como decidido pelo juízo
a quo
, a exclusão da candidata mostra-se desproporcional e irrazoável.

Não é admissível que o cidadão seja penalizado por falhas ou complexidades do sistema informatizado disponibilizado pela própria Administração Pública, mormente quando demonstrada a diligência do candidato em tentar sanar o problema.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que falhas no sistema eletrônico de inscrição não podem prejudicar o candidato de boa-fé.

Confira-se:

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CANDIDATA APROVADA. ENVIO DE DOCUMENTOS . MEIO ELETRÔNICO. ÚNICA FORMA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS. FALHA NO SISTEMA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO . CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “Em sede de mandado de segurança, remédio constitucionalmente destinado ao amparo de direito líquido e certo, não há lugar para ilações e/ou inferências. A ilegalidade (ou o abuso de poder) que se pretenda reprimir precisa ser clara e objetivamente denunciada na vestibular, sem meias palavras ou expressões meramente retóricas, e razoavelmente demonstrada, mediante documentação idônea, desde logo juntada à inicial . Fora destes parâmetros mínimos, o direito vindicado, acaso existente, não se apresenta como líquido nem certo, tornando inadequado o emprego da via mandamental”. (AgInt no RMS n. 72.274/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024 .). 2.
Sendo a internet o único meio disponível para o envio de documentos dos candidatos no concurso disponibilizado pela Secretaria de Saúde do Estado, não é razoável imputar à candidata a responsabilidade por possíveis problemas de ordem técnica ou falha na comunicação do sistema informatizado disponibilizado pelo site do certame.
3 . As alegações da Impetrante, aliada a constatação de que diversos outros candidatos foram eliminados do concurso pelo mesmo motivo (“não encaminhou os documentos no prazo estabelecido na convocação”) - id 7551016, o sistema apresentou instabilidade na página eletrônica, impedindo a entrega e/ou recebimento dos documentos previstos no edital pela Impetrante. 4. Segurança concedida.

(TJ-ES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 50028622020248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Reunidas - 2º Grupo Cível)

Cumpre destacar, ainda, que a própria SEDU, nas informações prestadas para subsidiar o writ, afirmou que “
toda inscrição realizada com sucesso é acompanhada pela emissão de um documento confirmando o aceite da inscrição. Caso este documento não tenha sido gerado, entende-se que a inscrição não foi efetivada.”
(id 16555859).

Corroborando, portanto, a regularidade da inscrição, a impetrante anexou aos autos o respectivo comprovante (id. 16555850), o que presume que os documentos tenham sido encaminhados a contento.

A finalidade do processo seletivo é selecionar os profissionais mais qualificados. Impedir a participação de candidata devidamente inscrita e qualificada, por um erro sistêmico no processamento do envio de arquivos, viola os princípios da eficiência e da razoabilidade.

Por fim, destaco que a SEDU informou a reconsideração da decisão administrativa, com a regularização da inscrição da candidata (id. 16555859).

De conseguinte,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)